Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante a manifestação materializada pelas litigantes através da derradeira petição que formularam[1], noticiaram que estão entabulando tratativas visando a composição dos litígios que as envolve, inclusive o que integra o objeto da ação da qual emergira o provimento agravado, requerendo, outrossim, a suspensão temporária de todos processos e recursos em andamento. Diante da iniciativa visando a autocomposição do litígio, acolho a manifestação, consoante autoriza o artigo 313, inciso II e §4o, do estatuto processual, suspendendo o trânsito deste agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias, ficando confiada às litigantes a incumbência de noticiarem eventual composição, se alcançada, tão logo se ultime, de forma a viabilizar o arquivamento destes autos. Expirado aludido interregno, ademais, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17768252.